Tribunal: TJMT
Processo: 1049255-26.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049255-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA NEUZA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 173.352.481-91 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1049255-26.2020.8.11.0001.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

INTERESSADOS: MARIA NEUZA DE OLIVEIRA DA SILVA.

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIVERSIDADE DE PARTES – COMPETÊNCIA DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem diversidade de partes, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de conflito de competência entre o Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca da Capital e o Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, suscitado em face de reclamatória que busca a indenização por danos morais, em virtude da falha no abastecimento de água na residência do consumidor.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o conflito suscitado deve ser julgado procedente, reconhecendo como competente o Juízo do Quarto Juizado Especial Cível da Comarca da Capital para o processamento da reclamatória civil aqui registrada, pois a documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de nº 1049254-41.2020.8.11.0001, que tramita perante o Quarto Juizado revelam que, as partes litigantes não são idênticas.

Conclusão

Por essas razões, acolho o CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARO COMPETENTE o Juízo do Quarto Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, para o processamento da reclamatória civil aqui registrada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face da natureza do incidente apreciado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021